Tribunal: TJES
Processo: 5002542-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002542-38.2022.8.08.0000

AGVTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL

AGVDO
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.

conv.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

TARIFA PROGRESSIVA DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O direcionamento de que a cobrança do consumo de água pelo condomínio, que possui um único

hidrômetro, deve ocorrer pelo
consumo real,
não implica objetivamente na aplicação da

tabela
progressiva, tese não debatida nos autos em epígrafe.

II. Não houve manejo de irresignação pertinente e oportuna quando à aplicação da tarifa progressiva

aos valores devidos, de modo que fora alcançada pela coisa julgada, não havendo possibilidade de

que seja acolhida e modificados os parâmetros para cálculo dos valores devidos em sede d

e impugnação ao cumprimento de sentença.

III. É possível a modificação do indexador de correção monetária, por representar a atualização da

moeda, recompondo o valor devido, devendo ser aplicada a taxa Selic desde a data da citação.

I
V
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002542-38.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002542-38.2022.8.08.0000

AGVTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL

AGVDO
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTNSE DE SANEAMENTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.

conv.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara da Cível de Vitória e que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO,
para que fosse aplicada a
tarifa progressiva aos cálculos de valores devidos e a taxa Selic como indexador da correção monetária.

Argumenta o recorrente que ocorreu violação à coisa julgada; que
a progressividade deve ser analisada
por aferição individual em cada uma das 258 unidades
e que
, ao invés da Taxa Selic, utilizada pelo juízo como indexador, deve ser utilizada a indicada na sentença.

C
ontrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar a decisão combatida, afastando a aplicação da tarifa progressiva nos cálculos dos valores devidos, bem como para estabelecer a aplicação da SELIC somente após a citação.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002542-38.2022.8.08.0000

AGVTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL

AGVDO
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTNSE DE SANEAMENTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.

conv.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara da Cível de Vitória e que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença manejada pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO,
para que fosse aplicada a
tarifa progressiva aos cálculos de valores devidos.

Argumenta que a decisão agravada violou a coisa julgada, já que a forma de aplicação pela
tabela progressiva (volume aferido em único hidrômetro), conforme pedido na reconvenção, foi
examinado
e julgado improcedente
o pedido, exsurgindo a coisa julgada.

Aduz ainda que não pretende deixar de se submeter a progressividade da alíquota da tarifa de água, que por certo, traria tratamento desigual, contudo, a progressividade deve ser analisada por aferição individual em cada uma das 258 unidades, conforme sustentado em petição inicial e determinado por r. sentença que julgou procedente o pedido.

Além disso, entende que, ao invés da Taxa Selic, utilizada pelo juízo como indexador, deve ser utilizada a indicada na sentença (“
correção monetária de acordo com o artigo 398 do Código Civil, e juros de mora de 1% um por cento ao mês e a partir de cada recolhimento indevido e atualização monetária
;”), pois a questão também fora alcançada pela coisa julgada.

Em contrarrazões argumenta o agravado que “
o julgado, não afastou a higidez da tabela tarifária da Agravada bem como ao determinar a cobrança com base no consumo real forçosamente atraiu a incidência da aplicação da tarifa escalonada e progressiva, questão que conforme apontado na decisão hostilizada sequer foi analisada, o que afasta a contraditória afirmação de coisa julgada. “
É dizer, “
na fase de conhecimento foi proibida de cobrar pela multiplicação do número de economias pelo consumo mínimo, no entanto, como corolário legal e obrigatório conforme explicitado pelo juízo de piso, na fase de cumprimento de sentença, deve prevalecer a cobrança da tarifa escalonada e progressiva
”.

Muito bem.

Em primeiro, insta consignar que a aplicação com ou sem a tarifa escalonada representa uma diferença de aproximados trezentos mil reais nos valores devidos pelo Condomínio agravante.

Em seguida, destaco trecho da decisão combatida:

[...] “Quando a sentença determinou que 'a demandada somente realize cobranças a partir da leitura do hidrômetro do real consumo auferido' (fls. 213)), deve ser entendido que o valor correto que deveria ser cobrado é o consumo segundo o registrado pelo hidrômetro, mas com a observância da progressividade, haja vista afastar pagamento de percentual lícito, acarretando em espécie de isenção indevida, em disparidade com os demais consumidores. [...]

Ademais,
não se deve falar em afronta à coisa julgada, uma vez que se estaria amp
l
iando o comando da sentença exequenda, interpretando além do que está coberto pela coisa julgada, a qual, em nenhum momento afastou a progressividade.”
(id. 2353756 fls. 375)

Com efeito, verifica-se que o juízo, ao proferir a sentença, considerou ilegal e abusiva a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades que compõem o edifício, bem como determinou que fossem feitos os cálculos com base no consumo real. Já a reconvenção, que conteve o pedido de aplicação de tarifas por sistema progressivo, ele não fora acolhida, em vista de não ter havido o pagamento das custas processuais referentes, bem como porque não houve constatação de inadimplemento pelo reconvindo, em relação a faturas de consumo anteriores.

Seguindo, no apelo, apesar de ter havido menção, nos pedidos, de aplicação da tarifa progressiva, não houve desenvolvimento da tese no recurso.

O Colegiado proferiu julgamento sob fundamento de que não ocorreu o alegado cerceamento de defesa, frise-se, único argumento desenvolvido no recurso, transitando em julgado em 22/04/2019 (fls. 258 e id. 2353753 fls. 93).

Deste modo, entendo haver razão na alegação do recorrente quanto à modificação dos parâmetros para cálculo dos valores devidos, em vista de que a matéria atinente à tarifa progressiva não foi debatida na sentença, tampouco no exame do apelo, eis que a tese não fora desenvolvida no recurso e, trato continuativo, não houve manejo de irresignação pertinente e oportuna que sanasse a omissão.

Com efeito, entendo que a matéria encontra-se preclusa, de modo que em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não deve ser acolhida.

Consoante, destaco:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE ATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 283 E 284/STF. MULTA. ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.[...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que mesmo as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional e não houver insurgência da questão no momento oportuno.
[...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.877.822/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. PLEITO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO BASEADO NA INCIDÊNCIA DA TARIFA PROGRESSIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.
TRIBUNAL DE ORIGEM ATESTOU A INEXISTÊNCIA DE RESSALVAS EM RELAÇÃO À COBRANÇA DA TARIFA PROGRESSIVA, NO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ao decidir a questão, consignou (fls.89-90/STJ): "Com efeito, observa-se que não há qualquer ressalva no título executivo judicial (fls.65/72) quanto à incidência da tarifa progressiva na compensação dos valores efetivamente devidos pelo condomínio credor, tendo em vista que a execução deve limitar-se ao conteúdo mencionado no dispositivo da sentença, por força da coisa julgada. (...) Ademais, a concessionária agravante não logrou êxito no sentido de aclarar a aludida omissão do título executivo, devendo buscar sua pretensão de compensação através da via própria"
[...] (AgRg no AREsp n. 741.055/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/10/2015, DJe de 2/2/2016.)

Para além disso, deve-se apontar, segundo já decidiu o STJ que [...]
não há previsão legal da incidência do encargo na forma híbrida pleiteada, de modo a proceder a divisão da tarifa de água por cada condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva.
[...]
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.856.959/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Em assim sendo, o direcionamento de que a cobrança do consumo de água pelo condomínio, que possui um único hidrômetro, deve ocorrer pelo
consumo real,
não implica objetivamente na aplicação da tabela progressiva, tese não debatida nos autos em epígrafe.
Mutatis mutandis
:

[...]
2. No caso vertente, embora a parte autora tenha pugnado pela declaração de ilegalidade do faturamento do serviço de água, repetição de indébito e danos morais, delineando a causa de pedir na ilegalidade da cobrança pela sistemática da multiplicação da tarifma mínima pelo número de economias devido ao imóvel contar com um único hidrômetro, sem aferição de consumo real, tese jurídica contemplada justamente no tema 414 oriundo do julgamento de caso repetitivo RESP 1.166.561/RJ, tal questão jurídica foi desconsiderada pelo acórdão rescindendo, em virtude da aplicação da Súmula 407 do STJ que versa sobre temática distinta inerente à legitimidade da cobrança de tarifa de água pelo sistema progressivo, o que não foi objeto de irresignação da parte, denotando equívoco que reclama rescisão, nos termos do art. 966, V, §§5º e 6º, do CPC. 3. Juízo rescindente procedente.
[...]
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100210007066, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 06/07/2022).

Diante desse cenário,
faz-se necessári
a a modificação da decisão primeva para que seja afastada a aplicação da tarifa progressiva à cobrança manejada no cumprimento de sentença, eis que não houve acolhimento da tese na reconvenção, encontrando-se preclusa a possibilidade de que seja modificada a sentença, neste ponto
.

T
rato continuativo, no que se relaciona ao indexador de correção dos valores devidos,
fora determinado na sentença que a
correção monetária
decorre de
ato ilícito,
portanto, que incide
a partir da data do efetivo prejuízo, devendo ser aplicada a SELIC apenas após a citação. Neste sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC/IBGE A PARTIR DO PREJUÍZO JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 2 Embora o magistrado singular tenha estabelecido corretamente que, sobre o valor da condenação dos lucros cessantes incidirá a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais a partir da citação, deixou de indicar expressamente os índices a serem utilizados para tal. 3 Não tendo o embargante se insurgido em face de tal omissão em seu apelo, não há que ser reconhecida a omissão. Todavia, podendo ser fixadas de ofício por representarem consectários legais da condenação, em se tratando de responsabilidade contratual, com relação aos valores arbitrados a título de danos morais e a título de danos materiais,
a correção monetária deve incidir a partir do inadimplemento sobre o qual se funda a ação pelo índice utilizado pela Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, qual seja, o INPC/IBGE, sendo que, a partir da citação válida, deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC
, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária. 4 - Recurso ao qual se nega provimento, atribuindo-lhes, ex officio , efeitos infringentes.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035150112585, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2022, Data da Publicação no Diário: 09/09/2022)

Ementa:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I A ausência de memoriais somente poderia acarretar a declaração de nulidade da sentença se devidamente demonstrada a ocorrência de real prejuízo ao interessado, a teor do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu, tendo as razões recursais prestado-se exclusivamente a apontar o descumprimento da formalidade prevista na legislação de regência. II À luz do artigo 3º do CDC, descabida se afigura a alegação do demandado, ora recorrente, de que, por não ser responsável pela emissão do certificado de conclusão do curso de complementação pedagógica objeto do contrato entabulado entre as partes, não poderia suportar os danos recorrentes da falsificação que maculou o documento entregue à aluna, alcançando-lhe os termos dos artigos 14 e 20 do CDC. III O descumprimento contratual de alguma das cláusulas por uma das partes contratantes não é suficiente, por si só, para ensejar o dever de indenizar, exorbitando, porém, o presente caso tal contexto, resultando na adequada invocação em desfavor do apelante do previsto no artigo 186 do Código Civil. IV A reflexão acerca do quantum indenizatório deve considerar os critérios (I) gravidade da falta, (II) situação econômica do ofensor e do ofendido, (III) benefícios alcançados com o ilícito, (IV) caráter anti-social da conduta e (V) finalidade dissuasiva futura perseguida, elencados por abalizada doutrina, concluindo-se pelo acerto na fixação promovida na origem quanto aos danos morais - R$5.000,00 (cinco mil reais). V Os consectários da condenação conformam matéria de ordem pública, de sua alteração não decorrendo reformatio in pejus, acerca do que foram as partes especificamente intimadas a manifestarem-se.
VI Quanto ao ressarcimento pelo dano moral, os juros de mora devem incidir desde a citação, no valor de 1% (um por cento) ao mês até o arbitramento (súmula 362 do STJ), após o que será observada a taxa SELIC, que já é composta de juros e correção monetária, sob pena de bis in idem; quanto ao ressarcimento pelo dano material, a correção monetária será aplicada desde o desembolso (súmula 43 do STJ), segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação (STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.982.034/MA, publicado em 28/6/2022), momento em que aplicável restará apenas a taxa SELIC.
VII Recurso conhecido e não provido. Sentença retificada ex officio quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre a condenação imposta. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ), conhecer e negar provimento ao recurso, retificando de ofício a disciplina imposta a título de juros e correção monetária, nos termos do voto do Relator. Vitória, 04 de outubro de 2022. RELATOR(A) (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170069337, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA OMISSÃO APENAS QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE OS VALORES DA CONDENAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. Retomando o acórdão vergastado, observo que a pretensão da embargante é a reanálise das matérias que foram devidamente analisadas e claramente decididas no acórdão vergastado, o que não enseja o aviamento dos embargos declaratórios. 3. O acórdão padece do vício de omissão quanto aos índices de correção monetária e de juros moratórios aplicáveis ao caso concreto, que constituem consectários lógicos da condenação e podem ser fixados/alterados de ofício pelo julgador. 4.
Nas hipóteses de responsabilidade contratual por danos materiais, a correção monetária deve incidir a partir dos prejuízos experimentados pela parte, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento em que aplicável apenas a taxa SELIC, que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, sob pena de bis in idem
. Precedentes. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024160067385, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 26/09/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0005923-05.2016.8.08.0048 APELANTE/APELADA: FERNANDA SILVA DE BARROS APELADA/APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS JUROS DE FASE DE OBRA - RESPONSABILIDADE DA CONTRUTORA QUE SE ENCONTRA EM MORA APÓS A DATA APRAZADA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ADMISSIBILIDADE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO OCORRÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia. Preliminar rejeitada. 2. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto. 3. Considerando que a construtora faz parte da relação contratual estabelecida entre a instituição financeira e a parte consumidora, sendo, inclusive, a destinatária dos repasses dos valores financiados pelo promitente comprador, deve, sim, suportar o adimplemento das despesas com a taxa de evolução de obra por ser a única responsável pelo atraso da entrega do empreendimento. 4. Permitir a incidência isolada da multa em face da construtora morosa não teria o efeito indenizatório que se busca conferir à pena contratual, desvirtuando sua finalidade. 5. Não havendo situação excepcional que extrapolasse os limites do mero dissabor cotidiano e ocasionasse efetiva lesão à parte, não há que se falar em ocorrência de danos morais. 6. O montante a ser restituído a partir de 03/11/2015 deve ser
corrigido monetariamente a partir de cada desembolso ilegal, pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
. 7. Recurso de Fernanda Silva de Barros desprovido. Recurso de MRV Engenharia e Participações S. A. parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE FERNANDA SILVA DE BARROS, POR IGUAL VOTAÇÃO DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A., E, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória/ES, ___30_____ de ____agosto____ 2022. PRESIDENTE RELATOR
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048160053368, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A complementação da indenização do seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir do pagamento realizado a menor até a data citação, quando deverá ser aplicada a taxa SELIC (TJES; AC 0000164-78.2016.8.08.0042; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 21/09/2021; DJES 20/10/2021), ou seja, O
montante deve ser corrigido desde a data do pagamento parcial realizado pela seguradora pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste egrégio Tribunal até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC, a qual embute juros e correção monetária
(TJES, apelação cível n. 0000358-46.2015.8.08.0064, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, data do julgamento: 17-03-2020, data da publicação no Diário: 24-07-2020). 2. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083751, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021)

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento,
para modificar a decisão combatida, afastando a aplicação da tarifa progressiva nos cálculos dos valores devidos, bem como para estabelecer a aplicação da SELIC somente após a citação.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002542-38.2022.8.08.0000

AGVTE
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESERVA ITAPARICA RESIDENCIAL

AGVDO
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

RELATOR
A
:
DES
ª
.

conv.
DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TARIFA PROGRESSIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O direcionamento de que a cobrança do consumo de água pelo condomínio, que possui um único hidrômetro, deve ocorrer pelo
consumo real,
não implica objetivamente na aplicação da tabela progressiva, tese não debatida nos autos em epígrafe.

II. Não houve manejo de irresignação pertinente e oportuna quando à aplicação da tarifa progressiva aos valores devidos, de modo que fora alcançada pela coisa julgada, não havendo possibilidade de que seja acolhida e modificados os parâmetros para cálculo dos valores devidos em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. É possível a modificação do indexador de correção monetária, por representar a atualização da moeda, recompondo o valor devido, devendo ser aplicada a taxa Selic desde a data da citação.

I
V
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

Relator
a

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.